Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.245/1991. ART. 51. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. DECADÊNCIA. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA.
1 – Preliminar. Decadência. Na forma do art. 51, incisos I a III da Lei do Inquilinato, excetuada as hipóteses legais, ocorre a renovação automática do contrato. A presença de cláusula específica de renovação automática por igual período em contrato de locação comercial afasta a alegação de vencimento do contrato, pois a renovação automática acarreta o cumprimento pelas partes de novo prazo determinado de locação, sem que haja necessidade de comunicação prévia ou do ajuizamento de ação renovatória.
2 – Locação comercial. Retomada. A decisão que implica o encerramento imediato das atividades empresariais pelo agravado gera situação jurídica irreversível, em desacordo com o disposto no § 3o do art. 300 do CPC.
3 – Agravo conhecido e desprovido.

La